Tribunal: TJDFT
Processo: 0717014-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. CAUSA MADURA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. SERVIDOR READAPTADO. MÉDICO DA FAMÍLIA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a “Gratificação por Condições Especiais de Trabalho” – GCET no contracheque da parte autora, bem como ao pagamento de R$ 188.303,05 a título de diferença devida relativa a GCET desde 05/2019 a 02/2024, além das parcelas vincendas no curso do processo. Em seu recurso sustenta que a gratificação é devida apenas para aqueles que exercem jornada de 40 horas semanais prestadas, exclusivamente, nos Centros e Postos de Saúde onde exista o programa Saúde da Família, de modo que a parte autora não preenche os requisitos legais. Enfim, aponta que o autor já recebe a “GAB” (Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde), o que obsta a percepção simultânea da GCET.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte autora preenche os requisitos para a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.
III. Razões de decidir
4. A sentença é ultra petita. Para tanto, constata-se que a parte autora afirmou na inicial que o valor das parcelas devidas, acrescido de doze parcelas vincendas, totalizava R$ 209.883,07. Contudo, destacou que, em face da competência dos juizados especiais, o pedido nos autos era limitado a 60 salários mínimos, sendo “R$ 54.350,40 referentes às parcelas vencidas e R$ 30.369,60 referente às parcelas vincendas”, o que está em conformidade com o entendimento fixado pelo STJ no tema 1030 de recursos repetitivos (“Ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar, de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa, ao montante que exceda os 60 (sessenta) salários mínimos previstos no art. 3o, caput, da Lei 10.259/2001, aí incluídas, sendo o caso, até doze prestações vincendas, nos termos do art. 3o, § 2o, da referida lei, c/c o art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC/2015”). Todavia, a sentença condenou a parte ré no valor de R$ 188.303,05, de modo que excedeu o valor do pedido. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II), de modo que, em caso de manutenção da condenação, será efetuado o ajuste no valor fixado.
5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é um benefício instituído pela Lei Distrital n. 2.339 de 1999, destinado aos servidores que estejam lotados em centros e postos de saúde e exerçam atividades relacionadas ao Programa Saúde da Família. Neste sentido, dispõe o artigo 2o da referida lei que: “A gratificação de que trata o artigo anterior será de vinte por cento sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.”
6. Extrai-se dos autos que a parte autora exercia o cargo de “Médico da Família e Comunidade”, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e lotado no Centro de Saúde no 01 de São Sebastião, ocasião em que recebia a GCET. Todavia, no mês de maio de 2019 sofreu acidente de trabalho, de modo que posteriormente foi readaptado em virtude de moléstia profissional (ID 64949231), sendo modificada a sua lotação para a “GERLE” (Gerência de Regulação da Regional de Saúde Leste). Ainda, pontue-se que o autor exerce jornada de 40 horas semanais.
7. Destaca-se que o autor passou por processo de readaptação, sendo lotado na GERLE e suprimido o pagamento da GCET. Todavia, relembra-se que a Lei Complementar Distrital no 840/2011 estabelece que “Art. 277. Ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida no concurso público. Parágrafo único. O servidor readaptado não sofre prejuízo em sua remuneração ou subsídio”, sendo que aquela gratificação estava incluída na sua remuneração (artigo 68, II da Lei Complementar Distrital no 840/2011). De modo a assegurar o exposto naquele artigo 277, o servidor foi readaptado na GERLE, sendo que nas informações prestadas pelo Distrito Federal consta que o autor “continua ocupando o cargo de origem de Médico de Família, exercendo funções compatíveis ao seu cargo, realizando a regulação médica de procedimentos, consultas e exames solicitados exclusivamente pelas equipes do programa saúde de família que funcionam nos centros de saúde” (ID 64949242). Desse modo, constata-se que a peculiaridade da situação dos autos, visto que o processo de readaptação permitiu ao autor continuar exercendo as mesmas funções, com jornada de 40 horas, mediante regulação dos procedimentos para as equipes de saúde da família que atuam nos Centros de Saúde, a justificar o pagamento da GCET face a readaptação decorrente de moléstia profissional após acidente de trabalho.
8. Não há óbice para a percepção simultânea da GAB e da GCET, que possuem requisitos distintos. Inclusive, a própria parte ré efetuava o pagamento das duas gratificações para a parte autora antes do seu acidente de trabalho (ID 64949222). De todo modo, a ficha financeira de 2024 aponta que a parte autora sequer está recebendo a GAB.
9. Quanto ao valor da condenação, em conformidade com o pedido formulado na inicial, deve a sentença ultra petita ser reformada de ofício para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 54.350,40 (cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos) referente às parcelas atualizadas da GCET devidas até fevereiro de 2024, a ser acrescido das parcelas vincendas no curso do processo.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA E NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício para reduzir o valor da condenação para R$ 54.350,40 (cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos) referente às parcelas atualizadas da GCET devidas até fevereiro de 2024, a ser acrescido das parcelas que se vencerem no curso do processo. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 68, II e 277; Lei Distrital no 2.339/1999, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.